Tribunal: TJDFT
Processo: 0706751-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706751-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLYMPUS TELECOM LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OLYMPUS TELECOM LTDA - EPP (executada) contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, processo n. 0013854-93.2013.8.07.0015, integrada pela decisão proferida em embargos de declaração (IDs 56078381 e 56078382), pelas quais rejeitou-se a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante. Transcreve-se o teor das decisões: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por OLYMPUS TELECOM LTDA - EPP em face do DISTRITO FEDERAL em que se alega, em suma, a prescrição ordinária do título executório (ID.60642400). Intimado, o Exequente apresentou impugnação, conforme consta no ID.63173580. É o relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nesse diapasão, passa-se ao exame das questões aventadas pelo excipiente. A prescrição ordinária inicia-se com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Nesse diapasão, a prescrição ordinária tem por termo a quo a data da constituição definitiva do crédito. Veja-se que a redação original do artigo 174 do Código Tributário Nacional previa, em seu inciso I, a citação pessoal do devedor como causa de interrupção da prescrição do crédito tributário. A partir de 09/06/2005, data em que começou a vigorar a Lei Complementar no 118/2005, o aludido dispositivo foi modificado, passando a constar como causa interruptiva da prescrição o despacho que ordenar a citação nos autos da execução fiscal. Ocorre que o recurso repetitivo representado pelo RESP 1.120.295/SP fixou entendimento correspondente ao seguinte trecho extraído de sua ementa: “(...) Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição." (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233) 16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN. (...)” (grifei) Conclui-se que o mero ajuizamento da execução fiscal tem o condão de interromper o prazo da prescrição ordinária, quando ocorrido em prazo inferior a 5 (cinco) anos desde a data da constituição definitiva. Na espécie, a parte executada arguiu a prescrição do crédito, cuja constituição definitiva, ocorreu em 25/07/2008, representado pela CDA 5- 0158058704, conforme se depreende da certidão de ajuizamento de ID.5271517. A respectiva ação de execução fiscal foi ajuizada em 25/03/2013, dentro do prazo prescricional previsto no art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, de modo que este não se consumou. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Intimem-se.” “Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão (ID. 97854745) proferida nos presentes autos, por meio do qual o Embargante se insurge alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC. É o breve relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de sua admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte Embargante. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. Não se prestam, portanto, à modificação da sentença embargada para adequá-la ao seu particular entendimento, como pretende o Embargante no caso em tela, donde se conclui o manejo de recurso inadequado. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS, pelo que mantenho incólume o ato judicial embargado. Intime-se.” Em suas razões recursais, a agravante alega que a prescrição para ação de cobrança do crédito tributário é interrompida pelo despacho do juiz que ordena a citação. Aponta como fundamento para seus argumentos, a disposição contida no art. 174, inciso I, do CTN. Acrescenta que o prazo prescricional para a Fazenda Pública promover a execução fiscal é de cinco anos contados da constituição definitiva do crédito. Por esses elementos, defende a ocorrência de prescrição ao argumento de que, no caso concreto, a constituição definitiva do crédito tributário se deu em 25/07/2008 e o mandado de citação da parte agravante/executada somente foi expedido em 04/06/2014, após mais de 5 (cinco) anos da constituição definitiva do crédito tributário perseguido. Liminarmente, requer a concessão da “tutela de urgência para que se reconheça a prescrição ora ventilada ou que se atribua o efeito suspensivo ativo até o julgamento final do presente recurso”, alegando risco da “possibilidade de prosseguimento dos atos expropriatórios por parte da agravada”. Preparo recolhido (ID 56078379). É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Em uma análise superficial dos autos de origem, apropriada a se fazer neste momento incipiente, verifica-se que, em tese, a análise acerca da prescrição demanda exame aprofundado dos elementos coligidos, o que se revela defeso fazê-lo nesta estreita via da liminar em agravo de instrumento. Ademais, recomenda-se, em casos tais, o exame a vista do contraditório e em conjunto com a eg. Turma. Igualmente, não restou demonstrada urgência apta a justificar a liminar reclamada, pois, ao que se infere dos autos, trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito. Portanto, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se o agravado, para que, querendo, apresente resposta no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator